Tribunal: TJMT
Processo: 1003276-51.2021.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003276-51.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AUTO CENTER CORREA EIRELI - CNPJ: 27.690.845/0001-02 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE EMPRESTIMO- RENOVAÇÃO DE CONTRATO- ASSINATURA DIGITAL COMPROVADA- SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a relação mercantil entre as partes, bem com a renovação de débitos anteriores formalizada por meio digital, mostra-se devida a cobrança pela instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1003276-51.2021.8.11.0051

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Auto Center Correa EIRELI

2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde.

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradesco S.A.

Ação
: Cobrança pelo rito comum, ajuizada por
Banco Bradesco S.A
em face de
Auto Center Correa EIRELI
.

Sentença
: julgou improcedente a ação. Ainda, condenou o requerente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
: Sustenta, em síntese, que comprovou vastamente fato constitutivo de seu direito e que o debito ajuizado (contrato nº 13748051) se trata de renegociação do contrato nº 012221335, contratado por meio eletrônico, com assinatura eletrônica, e por essa razão não houve deposito em conta do valor contratado.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença do juízo de 1º grau (Id. 202067254).

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 202067258).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Banco Bradesco S.A.
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança pelo rito comum, que move em face de
Auto Center Correa EIRELI
.

A controvérsia está em saber se o contrato de empréstimo em conta corrente nº 13748051, firmado com o Banco em 17.06.2020, no valor de R$ 106.465,68 (id. 202067195). Tem a ver com a recomposição de débitos anteriores da correntista com a mesma instituição bancária.

No caso em apreço a prova revela que o relacionamento mercantil entre as partes antecede ao último pacto questionado.

Nessa perspectiva, revela-se verossímil a versão apresentada pelo Banco recorrente que esta nova contratação engloba débitos anteriores da correntista para com o apelante.

Trata-se, portanto, de divida renegociada.

O banco recorrente demonstrou, também, que a contratação operou-se sob forma digital, cuja validade é reconhecida como válida e constitui modalidade já bastante comum nas relações negociais.

Anota-se, bem a propósito, os documentos (criptografados) indicativos da assinatura por meio digital no contrato de responsabilidade da autora recorrida, conforme Ids. 202067195, 202067196 e 202067197, no recurso de apelação ao Id.

202067254- pag. 4.

Desta feita, importante destacar que a medida provisória de nº 2.200/2001, ao instituir o Sistema Nacional de Certificação Digital, a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICO-Brasil) uma cadeia hierárquica de confiança que viabiliza a emissão de certificados digitais para identificação virtual do cidadão dispõe em seu artigo 10 o seguinte:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. § 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil. § 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a
utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma
eletrônica
,
inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

É notável os avanços tecnológicos e a inclusão digital que ocasionaram diversas mudanças nos relacionamentos comerciais, reconhecida sua validade quando demonstrada a adoção pela instituição financeira de meios seguros que impossibilitam fraude e erro bancário.

A demonstração de contratação na forma digital deve ser comprovada pela instituição financeira mediante a apresentação de dados criptografados, e evidentes nos autos, por meio de assinatura por meio digital, conforme contrato de Id. nº 202067195, 202067196 e 202067197, no recurso de apelação ao Id. nº 202067254- pag. 4.

Ademais, a autora demostra que a operação que originou o debito ajuizado nesta lide, trata-se de renegociação do contrato principal de nº 012221335, contratado por meio eletrônico, com assinatura eletrônica, sem a necessidade de deslocamento ate a agencia bancaria, conforme verifica-se da analise do documento acostado ao Id. nº
202067254.

Tanto é assim, que a contratação da operação de nº 13748051, foi assinada eletronicamente, e ao que se verifica destinado a quitação do debito anteriormente contratado (contrato nº 012221335).

Neste contexto, considerando todo o conteúdo probatório, nota-se que a instituição financeiro logrou êxito em demonstrar a existência de fato constitutivo de seu direito.

Por essa razão, dá-se provimento ao recurso para anular a sentença e reconhecer a validade da cobrança cujo valor será apurado em liquidação de sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024